Tribunal: TJSP
Processo: 1000316-26.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000316-26.2020.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante
MARIA FRANCISCA SANTANA DE LUNA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
SABEMI SEGURADORA SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000316-26.2020.8.26.0024 -Voto no
2
APELAÇÃO
1000316-26.2020.8.26.0024
APELANTE
Maria Francisca Santana de Luna
APELADA
Sabemi Seguradora S.A.
COMARCA
Andradina 2a Vara
VOTO No 37.834
EMENTA
Ação declaratória de inexistência de
débito com pedidos cumulados de devolução de valores e indenização por
dano moral. Pretensão que comportava apenas parcial acolhimento pelos
motivos indicados no acórdão. Cabimento da majoração dos honorários
advocatícios. Recurso da autora parcialmente provido.
Sentença cujo relatório se adota julgou parcialmente
procedente ação proposta por titular de conta bancária com o fim de ver
reconhecida a inexigibilidade de débitos lançados na referida conta a título de
prêmio de seguro, bem como compelir a seguradora a proceder à devolução em
dobro dos valores descontados e a pagar indenização por danos morais.
A autora apela e pelos motivos que indica pede seja
deferida a aplicação do regime de dobra, bem como a indenização por danos
morais e elevada a verba honorária.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Não se justificava mesmo a concessão de indenização
por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000316-26.2020.8.26.0024 -Voto no
3
Segundo a convicção geral, danos daquela ordem
situam-se no plano dos direitos da personalidade.
Logo, se o fato contraria interesse legítimo, mas não
chega a atentar contra a vida, a ofender a integridade física ou psíquica, a
macular a honra ou o conceito social, então ele não justifica indenização daquela
espécie.
Pois no caso concreto era essa a situação que se
apresentava, eis que o quadro apontado na petição inicial não correspondia a
qualquer daquelas situações, isto é, não tinha densidade suficiente a justificar
reconhecimento de repercussão no plano moral.
Note-que que em razão dos descontos a autora não
ficou com seu saldo negativo ou teve seu nome inscrito nos cadastros de
proteção ao crédito, nada verdadeiramente evidenciando que ela tenha
experimentado sofrimento que justifique essa sorte de indenização.
De lembrar, ainda, que pelo sistema da lei a
indenização só é devida quando há dano (artigos 186 e 927 do Código Civil), não
podendo ser concedida, destarte, com fins meramente punitivos.
Pertinente a observação de Fabio Ulhoa Coelho:
“A função dos danos morais é exclusivamente
compensar a dor extremada da vítima, quando ela se verifica. Quer dizer, só cabe
obrigar o devedor a compensar os danos morais do credor quando este tiver
experimentado um sofrimento atroz, de envergadura. (...) Apesar de várias
decisões que os instrumentalizam como medida dissuasória e preventiva (RT
803/233; 785/347), objetivam os danos morais tão somente compensar a dor; não
se destinam a sancionar o devedor ou prevenir novos eventos danosos. Eles não
se confundem com a indenização punitiva (punitive damages), cujo objetivo, sim,
é a penalização do descaso absoluto pelos direitos alheios." (Curso de Direito
Civil, Saraiva, 5a ed., p. 431).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000316-26.2020.8.26.0024 -Voto no
4
Por outro lado, a aplicação do regime de dobra previsto
no parágrafo único do artigo 42 da Lei no 8.078/90 pressupõe ter havido exigência
maliciosa, isto é, de má-fé.
Nesse sentido, aliás, tem se pronunciado a Corte
incumbida de ditar a inteligência da lei federal, isto é, “a repetição em dobro do
indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor, não prescinde da demonstração da má-fé do credor” (Rcl. no 4892-
PR, rel. Min Raul Araújo).
Ora, na espécie nada sugeria ter a seguradora agido
maliciosamente ao proceder à cobrança por meio de débito em conta, cabendo a
propósito lembrar que a sentença só julgou parcialmente procedente a ação por
inexistir prova documental da contratação.
Quanto ao ponto residual, no entanto, o inconformismo
procede.
O artigo 85 § 2o do CPC anuncia que os honorários de
sucumbência devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa.
Já o § 8o do mesmo artigo dispõe que, sendo
inestimável ou muito baixo o valor da causa ou irrisório o proveito econômico
obtido, os honorários devem ser fixados mediante arbitramento por equidade.
Pois essa era a hipótese do caso concreto, eis que o
valor histórico da condenação somava R$ 6.134,90 (fls. 18) e, assim, o
arbitramento dos honorários advocatícios consoante o artigo 85 § 2o da lei
processual resultaria na módica quantia de R$ 613,49 em favor dos patronos da
autora. Logo, caso era de se arbitrar os honorários
advocatícios por equidade, sendo razoável a importância de R$ 3.000,00, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000316-26.2020.8.26.0024 -Voto no
5
termos do § 8o do mencionado artigo.
Para tal fim, então, voto pelo parcial provimento do
recurso.

(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator